Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA UTILIDADE DA PROVA PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DA NOVAÇÃO. NECESSÁRIA A PROVA DA PACTUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo intima as partes para especificarem as provas que pretende produzir e a parte supostamente lesionada com o indeferimento em nenhum momento fundamentou a necessidade da prova para a solução da controvérsia.

2. A novação consiste em forma de extinção da obrigação pela substituição do negócio jurídico original por novo negócio. Em sendo assim, faz-se necessária a demonstração de animus novandi, capaz de diferenciar o novo instrumento de uma simples repactuação da dívida anterior.

3. A previsão, em contrato, da responsabilização de cada um dos contratantes sobre os honorários advocatícios refere-se às verbas contratuais, porquanto não há ingerência dos contratantes sobre a sucumbência em juízo.

4. Recursos conhecidos e não providos.